Tribunal: TJSP
Processo: 2107483-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à declaração de indisponibilidade de parte do estoque das recuperandas até o valor do crédito garantido por alienação fiduciária – Inconformismo do fundo credor – Controvérsia sobre a eficácia da garantia fiduciária e, consequentemente, sobre a classificação do crédito em questão

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à declaração de indisponibilidade de parte do estoque das recuperandas até o valor do crédito garantido por alienação fiduciária – Inconformismo do fundo credor – Controvérsia sobre a eficácia da garantia fiduciária e, consequentemente, sobre a classificação do crédito em questão ainda não apreciada pelo D. Juízo de origem – Risco, ademais, de grave dano reverso ao soerguimento das recuperandas – Requisitos para a concessão da pretendida tutela de urgência não preenchidos (CPC, art. 300, caput e § 3o) – Decisão mantida – Recurso desprovido.